Tribunal: TJDFT
Processo: 0703315-34.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. VALIDADE. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. Tratando-se de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído ou, ainda, da Defensoria Pública. Comprovado que o réu ofendeu a integridade física da ex-companheira e a ameaçou de morte, causando-lhe fundado temor, correta a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução. A reincidência justifica a fixação do cumprimento de pena no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea c, e 3o, do Código Penal. Deve ser preservado o valor indenizatório mínimo arbitrado pelo Juízo de origem, quando em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim com as particularidades do caso concreto.